Tribunal: TJMT
Processo: 8010547-42.2013.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010547-42.2013.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARCIANO MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.338.491-71 (RECORRENTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), MARCOS DE TAL FILHO DE CHIQUINHO XAVIER E MARIANA (RECORRIDO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 8010547-42.2013.8.11.0028 – Juizado Especial Cível de Poconé - MT.

RECORRENTE: MARCIANO MOREIRA DA SILVA.

RECORRIDO: MARCOS DE TAL FILHO DE CHIQUINHO XAVIER E MARIANA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL – EXECUÇÃO PROTOLOCADA APÓS 7 (SETE) ANOS DO ARQUIVAMENTO DO FEITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STF – PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DO INICIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na prescrição da pretensão executória, transitada em julgado a decisão, começa a correr o prazo para forçar o cumprimento do devedor.

O prazo prescricional da execução é o mesmo da ação originária. O prazo prescricional da execução de sentença começa a transcorrer a partir do trânsito em julgado da ação conhecimento. (Sumula 150 do STF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinta a ação executiva.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende que a inexistência da prescrição em execução.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, a extinção processual deve ser mantida, em face da
prescrição da pretensão executória
, isto porque, a prescrição se concretizou antes do início do cumprimento de sentença.

Isto porque, o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos ocorreu em 06/05/2015, sendo que, em 2015 requereu desarquivamento do processo, entretanto, somente foi pleiteado o cumprimento de sentença em 07/03/2022, nos termos da Súmula 150 do STF, ou seja, após o decurso de 7 (sete) anos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023